Tribunal: TJES
Processo: 0001180-26.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001180-26.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA

APELADO: ANTONIO CARLOS MARSETTI ME e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INÉRCIA DO EXEQUENTE EM EXECUÇÕES AJUIZADAS ANTES DA LEI Nº 14.195/2021. CITAÇÃO VÁLIDA DE COEXECUTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A (CEASA/ES) contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços e encargos logísticos inadimplido, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. A exequente sustenta a inexistência de inércia processual, a validade da citação da pessoa jurídica executada realizada em 2019 e a imputação da demora processual exclusivamente ao aparelho judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida em execução ajuizada antes das alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021; (ii) estabelecer se a citação postal da executada Antonio Carlos Marsetti-ME realizada em 2019 é válida à luz da teoria da aparência; e (iii) determinar se a demora na prática dos atos citatórios decorreu de inércia da exequente ou de entraves imputáveis exclusivamente ao serviço judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente, nas execuções iniciadas sob a redação originária do CPC/2015, exige a concomitância do transcurso do prazo prescricional e da efetiva inércia ou desídia do credor, não sendo suficiente o mero decurso do tempo. As alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921 do CPC possuem natureza material-processual e não retroagem para alcançar execuções ajuizadas anteriormente, em observância aos princípios da segurança jurídica e do
tempus regit actum
.

4. A exequente apelante impulsiona regularmente o feito ao indicar endereços alternativos dos executados, requerer expedição de cartas precatórias e reiterar pedidos de prosseguimento processual, inexistindo abandono da causa ou comportamento negligente.

5. A citação postal da coexecutada Antonio Carlos Marsetti-ME realizada em 27/09/2019 é válida, pois foi recebida em endereço cadastrado da empresa por pessoa responsável pelo recebimento de correspondências, sem qualquer ressalva quanto à representação, incidindo a teoria da aparência e o art. 248, §§ 2º e 4º, do CPC.

6. A prova documental produzida nos autos reforça a regularidade do ato citatório ao demonstrar que o mesmo recebedor subscreveu atos judiciais em outros processos envolvendo a mesma executada.

7. A citação válida da pessoa jurídica interrompe a prescrição da pretensão executória e afasta a premissa adotada na sentença de ausência de angularização processual. Em obrigações solidárias, a interrupção da prescrição decorrente da citação válida de um dos devedores pode irradiar efeitos aos demais coobrigados, nos termos do art. 204, § 1º, do Código Civil, cabendo ao juízo de origem examinar se a citação realizada também aperfeiçoou a angularização processual da pessoa física executada.

8. A demora na efetivação dos atos citatórios decorre de entraves operacionais do próprio Poder Judiciário, inclusive de lapso temporal superior a dois anos para cumprimento de diligências, circunstância que impede o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula nº 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente em execuções ajuizadas antes da Lei nº 14.195/2021 exige a demonstração cumulativa do transcurso do prazo prescricional e da inércia do exequente, conforme redação originária do CPC/2015. 2. A prática de atos voltados à localização dos executados e ao regular prosseguimento da execução afasta a caracterização de desídia apta a ensejar a prescrição intercorrente. 3. É válida a citação postal da pessoa jurídica recebida em seu estabelecimento por terceiro responsável pelo recebimento de correspondências, sem ressalvas quanto à representação, em aplicação da teoria da aparência. 4. A demora imputável exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme orientação constante na Súmula nº 106 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto por
Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A (CEASA/ES)
contra a r. sentença (ID 18784400) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 18784406, que, nos autos da
ação
de execução de título extrajudicial
ajuizada pela recorrente em desfavor de
Antônio Carlos Marsetti
e
Antônio Carlos Marsetti-ME
, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Depreende-se dos autos que, no ano de 2017, a sociedade de economia mista estadual Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A (CEASA/ES) ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de Antonio Carlos Marsetti-ME (firma individual) e de seu titular, Antonio Carlos Marsetti (pessoa física). A pretensão executória fundou-se em crédito líquido, certo e exigível consubstanciado em instrumento particular – especificamente, um contrato de prestação de serviços e encargos logísticos e operacionais inadimplido pelos executados. Diante do manifesto descumprimento das obrigações contratuais e da frustração nas tentativas de recebimento amigável do débito, a exequente apelante ingressou com a demanda executiva, visando à expropriação de bens para a satisfação do saldo devedor de R$ 147.470,93 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e três centavos), sob a égide do prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5º, I, do Código Civil).

Distribuído o feito, a CEASA/ES demonstrou postura processual proativa e diligente, atendendo prontamente aos comandos judiciais direcionados à localização dos devedores para aperfeiçoar a citação. O histórico dos autos revela que a exequente apelante promoveu a indicação minuciosa de endereços alternativos em 18/01/2019 e, posteriormente, em 22/08/2019.

Em razão desse impulso, em 27 de setembro de 2019, operou-se a perfectibilização da citação postal da devedora pessoa jurídica (Antonio Carlos Marsetti-ME). O Aviso de Recebimento foi regularmente entregue e assinado, sem qualquer ressalva de poderes, por terceiro identificado no estabelecimento comercial cadastrado da firma individual localizado em São Mateus-ES.

A despeito da regular angularização processual em face da empresa executada, a formação do polo passivo integral restou momentaneamente obstada em relação ao devedor pessoa física. Para o cumprimento do mandado citatório por Oficial de Justiça direcionado ao codevedor, o aparelho judiciário incorreu em severo entrave operacional, operando-se um impressionante lapso temporal de 02 (dois) anos (entre 2019 e 2022) decorrente estritamente de mecanismos burocráticos internos da máquina estatal, alheios à vontade ou controle da parte exequente. Ainda assim, combatendo a estagnação do feito, a exequente apelante peticionou em 29/07/2022 requerendo a expedição de Cartas Precatórias para dar cumprimento aos atos de persecução patrimonial e complementação da citação.

Com a migração do acervo físico para o sistema eletrônico, a CEASA/ES compareceu imediatamente aos autos em 18/10/2023 para reiterar o pedido de andamento regular da lide e impulsionar os atos expropriatórios. Contudo, sob o fundamento que a demanda tramitava há mais de 07 (sete) anos sem que houvesse a citação de ambos os coexecutados, o magistrado de primeiro grau, ignorando a citação válida da pessoa jurídica operada em 2019 e a ausência de inércia subjetiva da credora, proferiu sentença terminativa, fulcrado no artigo 487, inciso II, combinado com o artigo 921, ambos do Código de Processo Civil, declarando a ocorrência da prescrição intercorrente, imputando o decurso do tempo à exequente, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela credora.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, então, em aferir a ocorrência de prescrição intercorrente na ação de execução de título extrajudicial, especificamente avaliando se o decurso do prazo prescricional quinquenal decorreu de inércia subjetiva e imputável à exequente ou se o retardamento processual operou-se exclusivamente por falhas nos mecanismos do aparelho judiciário na realização de diligências citatórias, bem como examinar a subsistência do decreto extintivo em face da regular citação de uma das coexecutadas sob a ótica da teoria da aparência.

O colendo
Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.604.412/SC, sob o rito do Incidente de Assunção de Competência (
Tema
IAC
nº
1
1
), pacificou o entendimento que a prescrição intercorrente, com base nas regras constantes no CPC de 1973 e na redação original do CPC de 2015, embora vocacionada a tutelar a segurança jurídica e obstar a eternização de demandas executivas, reclamavam a coexistência de 02 (dois) requisitos cumulativos para sua configuração: o transcurso do prazo prescricional da pretensão de direito material (Súmula nº 150 do STF
2
) e a caracterização da inércia culposa ou desídia do credor. A exegese literal e finalística dos dispositivos reguladores evidenciava que manifestações infrutíferas de localização do devedor ou entraves operacionais atribuíveis exclusivamente ao maquinário judiciário não deflagravam o lapso extintivo, resguardando o credor diligente que impulsiona ativamente a marcha processual.

Consolida essa premissa a orientação firmada pelo Tribunal da Cidadania no sentido que as modificações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 no artigo 921 do Código de Processo Civil ostentam natureza bifronte (material-processual) e, por conseguinte, são insuscetíveis de retroagir para atingir execuções ajuizadas em período pretérito cuja citação ou localização de bens restou inviabilizada sob o império das regras antecedentes. Preserva-se, para tais demandas, a imperiosa necessidade de demonstração inequívoca de negligência do exequente para o cômputo do prazo extintivo, visto que a aplicação imediata e indiscriminada dos novos marcos temporais instituídos pela legislação de 2021 vulneraria frontalmente os princípios constitucionais da segurança jurídica, da estabilidade das relações processuais e da vedação à decisão surpresa. Nesse sentido, transcrevo alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente em feitos iniciados sob a égide do CPC/1973, exige a concomitância de dois requisitos: o decurso do prazo prescricional previsto em lei e a efetiva inércia ou desídia do titular da pretensão em adotar as providências necessárias ao andamento do processo. Ademais, este Tribunal assentou que as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021 no art. 921, § 4º, do CPC, que estabelecem novos marcos temporais para a prescrição intercorrente, possuem natureza material e são irretroativas, aplicando-se apenas a partir da vigência da nova lei, sob pena de violação à segurança jurídica”
(REsp n. 2.252.142/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026, STJ)

“
5. A prescrição intercorrente, sob o regime do Código de Processo Civil de 2015, exige a comprovação de inércia ou desídia do credor, sendo insuficiente o mero lapso temporal para sua configuração. 6. A conduta proativa do credor na busca de bens, ainda que infrutífera, afasta a caracterização de inércia ou desídia, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente. 7. A Lei nº 14.195/2021, que desvinculou a prescrição intercorrente da inércia do credor, não pode ser aplicada retroativamente, em respeito ao princípio do tempus regit actum e ao artigo 14 do Código de Processo Civil.”
(REsp n. 2.166.287/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025, STJ)

Estabelecida esta premissa, no caso, tratando-se de execução fundada em obrigação líquida constante de instrumento público ou particular (a CEASA/ES é uma sociedade de economia mista integrante da Administração Indireta Estadual) de prestação de serviços e encargos logísticos, incide o prazo quinquenal preconizado pelo artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Para além do mero decurso do quinquênio material no curso do processo, a fluência da prescrição intercorrente pressupõe o abandono subjetivo da causa pelo titular do crédito, elemento indissociável do instituto para as demandas inauguradas sob a égide originária do Código de Processo Civil de 2015.

Na hipótese, para além da aferição da eventual desídia da parte exequente, verifica-se que o magistrado singular incidiu em manifesto
error in iudicando
ao desconsiderar a realidade fática documentada nos autos eletrônicos, pois, ao revés do afirmado no édito sentencial,
a citação da
co
executada Antonio Carlos Marsetti-ME restou plenamente perfectibilizada em 27/09/2019
, conforme se infere do Aviso de Recebimento coligido nos autos físicos. A referida carta citatória postal foi devidamente entregue e subscrita por terceiro identificado como Marcos Vinicius B. Palla no endereço da Avenida João XXIII, Térreo, 1034, Boa Vista, São Mateus-ES, o qual figurava nos cadastros oficiais como estabelecimento comercial da firma individual.

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência nacional ampara a aplicação da Teoria da Aparência para reputar plenamente válida a citação de pessoa jurídica ou firma individual quando a correspondência é recebida em sua sede ou estabelecimento por funcionário ou terceiro que não formula qualquer ressalva de falta de poderes de representação. Esse entendimento caminha em estrita sintonia com o Superior Tribunal de Justiça, que reafirma a higidez do ato praticado por quem se apresenta como responsável pelo recebimento de correspondências da pessoa jurídica situada naquele local e recebe o mandado citatório sem reservas, nos termos do artigo 248, §§ 2º e 4ª, do CPC
3
, vejamos:

3. No tocante à validade da citação, o acórdão recorrido assentou que o aviso de recebimento do mandado foi assinado por funcionário do condomínio, sendo aplicável o art. 248, § 2º, do CPC, que reputa válida a entrega do mandado à pessoa com poderes de gerência, administração ou responsável pelo recebimento de correspondências, bem como a teoria da aparência, segundo a qual se considera válido o ato praticado por quem se apresenta como representante da sociedade e recebe o mandado sem nenhuma reserva. 4. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à validade da citação de pessoa jurídica recebida por funcionário em endereço relacionado à executada, com aplicação da teoria da aparência, encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que admite a citação postal remetida ao endereço da pessoa jurídica e recebida por funcionário ou por quem se apresenta como seu representante, independentemente de poderes formais, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.
(AREsp n. 3.161.841/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/5/2026, DJEN de 22/5/2026, STJ)

Não fosse o bastante, a regularidade e higidez do endereço e da recepção do mandado citatório restaram corroboradas por robusta prova documental emprestada (ID 18784408), demonstrando que o mesmíssimo terceiro subscreveu ato judicial idêntico em processo diverso movido contra a mesma pessoa jurídica executada (autos nº 50000925-69.2022.8.08.0056).

Destarte,
resta indene de dúvidas que a relação processual foi legitimamente angularizada em relação à
pessoa jurídica
devedora ainda no ano de 2019
, fato que, por si só,
interrompeu a prescrição da pretensão executória e legitima a continuidade do processo
, afastando a tese de inércia da exequente apelante.

Diante deste contexto, o exame do caderno processual revela contornos que transcendem a mera discussão acerca da desídia da exequente apelante, impondo a análise dos efeitos jurídicos irradiados da citação válida efetuada em relação à coexecutada no ano de 2019. Cuidando-se de execução proposta em face da pessoa jurídica (Antonio Carlos Marsetti ME) e da pessoa física (Antonio Carlos Marsetti), assume relevo a diretriz insculpida no artigo 204, § 1º, do Código Civil
4
, cuja aplicação é pacífica no Superior Tribunal de Justiça:
“Em obrigações solidárias, a citação válida de um dos devedores interrompe a prescrição em relação aos demais, nos termos do art. 204, § 1º, do Código Civil, afastando-se a alegada prescrição material em favor dos executados citados por edital”
(AgInt no AREsp n. 2.810.037/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026, STJ).

Sob essa óptica, a interrupção do fluxo prescricional operada contra a empresa individual estende-se, em princípio, ao coobrigado pessoa física.

Cumpre ao juízo
a quo
, portanto, avaliar detidamente se a citação postal realizada naquele endereço já engloba e aperfeiçoa também a angularização da pessoa física executada. Elementos de convicção colacionados aos autos (ID’s 18784409 e 18784410) demonstram que o próprio devedor indicou expressamente a Avenida João XXIII, 1034, Boa Vista, São Mateus-ES, como seu domicílio residencial e profissional em feitos judiciais contemporâneos e recentes – a exemplo dos autos nº 5004433-45.2025.8.08.0047, nos quais acostou procuração e declaração de hipossuficiência firmadas de próprio punho apontando o referido local.

Consequentemente,
revela-se prematura e inadequada a extinção do feito por prescrição intercorrente
, se impondo a cassação da sentença hostilizada com o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo singular analise se o ato citatório de 2019 atingiu ambos os executados – diante da identidade de domicílios voluntariamente declarada pelos executados –, assegurando o regular prosseguimento da atividade satisfativa.

Noutro giro, também é imperioso ressaltar – especialmente para o caso de haver divergência em relação ao primeiro ponto exposto –, que o exame minucioso e cronológico das petições ofertadas pelas Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A (CEASA/ES) neste processo executivo
afasta peremptoriamente qualquer pecha de inércia ou abandono de sua parte
. O histórico de movimentações atesta que a exequente apelante atuou de forma proativa e diligente, atendendo a todos os chamados e impulsionando a execução mediante a indicação de endereços alternativos da pessoa física executada em 18/01/2019 e 22/08/2019, pleiteando a expedição de Cartas Precatórias em 29/07/2022 e conclamando o andamento regular da lide imediatamente após a virtualização dos autos físicos, consoante petição protocolada em 18/10/2023 (ID 32528358).

Ademais, constata-se que a dilação temporal na efetivação do ato de citação do devedor na qualidade de pessoa física
decorreu de óbices puramente operacionais e do próprio mecanismo burocrático do aparelho judiciário
, a exemplo do impressionante lapso de 02 (dois) anos transcorrido entre 2019 e 2022 tão somente para o cumprimento de mandado por Oficial de Justiça.

Dessa forma, evidenciado que a demora na persecução dos atos citatórios deve ser debitada exclusivamente às deficiências estruturais do serviço judiciário, exsurge impositiva a salvaguarda preconizada pelo enunciado da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça
5
, cujo teor aduz que a demora imputável exclusivamente aos mecanismos da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Em hipóteses semelhantes, esta é a orientação que tem sido feita pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
A prescrição intercorrente não se reconhece quando a demora na citação decorre de circunstâncias do mecanismo da justiça e de dificuldades de localização, sem inércia do exequente, aplicando-se a Súmula 106/STJ”
(AREsp n. 3.029.853/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026, STJ)

“
A prescrição intercorrente foi afastada porque o credor diligenciou na citação, o que impede seu reconhecimento”
(REsp n. 2.134.531/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026, STJ)

“A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente em feitos iniciados sob a égide do CPC/1973, exige a concomitância de dois requisitos: o decurso do prazo prescricional previsto em lei e a efetiva inércia ou desídia do titular da pretensão em adotar as providências necessárias ao andamento do processo. Ademais, este Tribunal assentou que as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021 no art. 921, § 4º, do CPC, que estabelecem novos marcos temporais para a prescrição intercorrente, possuem natureza material e são irretroativas, aplicando-se apenas a partir da vigência da nova lei, sob pena de violação à segurança jurídica.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, analisando o histórico processual, concluiu que a execução teve regular impulso e que o exequente não permaneceu inerte. Consignou-se que o credor foi diligente ao atender às determinações judiciais e requerer a citação por edital, não restando configurado o abandono da causa ou desídia apta a deflagrar o prazo prescricional. 3. O entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em estrita consonância com a orientação jurisprudencial fixada por este Superior Tribunal de Justiça
, o que atrai a incidência do óbice previsto na Súmula 83/STJ.” (REsp n. 2.252.142/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026, STJ)

Nesse contexto,
a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe
, uma vez que não ocorreu a aventada inércia da exequente apelante apta a chancelar a decretação da prescrição intercorrente, devendo o feito retornar ao primeiro grau de jurisdição para que o magistrado
a quo
avalie o alcance da citação pessoal já realizada da pessoa jurídica executada e adote as providências necessárias para o regular andamento do feito executivo.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele dou
provimento
, a fim de anular a sentença objurgada e, com isso, afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, declarar válida a citação pessoal da executada Antonio Carlos Marsetti-ME efetuada no ano de 2019 e determinar o retorno imediato dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito executório, oportunidade em que deverá ser avaliado se a mencionada citação da empresa devedora já engloba e aperfeiçoa também a angularização da pessoa física executada.

É como voto.

1
Tema IAC nº 1 – 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018, STJ).

2
Súmula nº 150 do STF – Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

3
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. § 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. § 3º (...). § 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

4
Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados. § 1º A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.

5
Súmula nº 106 do STJ – Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)